Tribunal: TJPA
Processo: 0002186-71.2016.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002186-71.2016.8.14.0033

APELANTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0002186-71.2016.8.14.0033.

COMARCA: MUANÁ – VARA ÚNICA

APELANTE:
CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta por Cleber Antônio Nunes Nascimento contra sentença da Vara Única da Comarca de Muaná que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, 120 dias-multa e indenização mínima de R$ 1.000,00, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do CP). A defesa alegou nulidade processual por ausência de interrogatório, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do delito, revisão da dosimetria e exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação do réu para audiência de instrução e julgamento; ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo simples; iii) saber se o crime poderia ser desclassificado para furto ou exercício arbitrário das próprias razões; iv) saber se a pena e a indenização mínima fixada em sentença poderiam ser revistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Não há nulidade pela ausência de interrogatório, pois o réu, regularmente citado, deixou de comunicar mudança de endereço, atraindo a aplicação do art. 367 do CPP.

4.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e policiais militares, constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo.

5.

Inviável a desclassificação para furto ou exercício arbitrário das próprias razões, pois ficou demonstrada a grave ameaça com uso de pedaço de madeira.

6.

A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal com fundamentos parciais; revisão para 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

7.

Indevida a indenização mínima, por ausência de pedido expresso e instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 10 dias-multa, e excluir a indenização mínima.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157; CPP, arts. 367 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 772.782/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.10.2022; TJPA, RESE 0002924-08.2020.8.14.0037, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024; STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO,
também conhecido como “Fofo”, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
além de 120 (cento e vinte) dias-multa e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais),
para reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal (roubo simples).

Narra a denúncia (ID 7302688), que:

“(...) em 19/10/2015, por volta das 00h:50m cs denunciados acima qualificados praticaram o crime de roubo qualificado, em via pública, na localidade da Raimundo Nogueira de Azevedo, bairro Centro, Muaná/PA.

Ao que consta, no dia e hora acima mencionado, os acusados avistaram a vítima em frente sua residência segurando um aparelho celular, momento este que usaram as seguintes textuais "AGORA ELES VÃO SE FUDER QUE ELE TA ARMADO", porém a ofendida ignorou devido estar sozinha achou que não era nada com relação a sua pessoa, porém quando olhou para frente, avistou um rapaz alto, gordo, cor branca acompanhado de duas mulheres de cabelos loiros, vindo em sua direção armado com um pedaço de madeira.

Em seguida, o acusado CLEBER mandou que a ofendida entregasse o seu aparelho celular, mas a mesma negou, então o denunciado fez gestos para agredi-la com pedaço de madeira, neste momento nervosa a vítima entregou seu aparelho celular, em ato contínuo os acusados empreenderam fuga do local, onde a ofendida ainda pediu para as mulheres devolverem o seu celular, porém foi em vão.

Ressalta-se que, a vítima procurou ajuda com um conhecido, que correu atrás dos acusados, mais não obteve êxito em recuperar o aparelho celular, logo após a ofendida procurou auxilio com a polícia militar informando o crime ocorrido.

Diante desse fato, a polícia diligenciou a procura dos criminosos e instantes após o crime em tela encontraram os acusados em via pública, momento que avistaram a acusada conhecida por VAL escondendo debaixo da blusa a res furtiva, e após a abordagem foram questionados sobre o crime, porém os mesmos negaram, mas em seguida entregaram o aparelho celular, sem chip e sem bateria, sendo dada voz de prisão aos acusados e os mesmos conduzidos à Delegacia de Polícia com a res furtiva para as devidas formalidades legais. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID 7302699).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 27008790), sustentando: nulidade processual, por ausência de comprovação da intimação do recorrente para a audiência e inexistência de interrogatório; absolvição por insuficiência de provas;

desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou furto simples; revisão da dosimetria de pena e exclusão da indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo não provimento do recurso, para manter a sentença condenatória na íntegra (ID 27008795).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 28015060).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Da alegação de nulidade processual por ausência de intimação e inexistência de interrogatório.

Sustenta a defesa que o recorrente não foi interrogado, inexistindo nos autos qualquer certidão que comprove sua intimação para comparecimento à audiência, ou que demonstre ciência da data designada, razão pela qual alega nulidade absoluta da audiência realizada à sua revelia.

Não assiste razão à defesa
. Explico.

Foi concedida liberdade provisória ao recorrente nos autos do flagrante, mediante a obrigação de comunicar ao juízo eventual mudança de endereço (ID 38614463, págs. 7-8), encargo do qual tomou ciência, conforme sua assinatura. Após a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, o apelante foi regularmente citado (ID 38614465, pág. 5).

Consta no ID 38614468, pág. 4, certidão do oficial de justiça, na qual se atesta que, em cumprimento ao mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento, não foi possível intimar o apelante, em razão de ter mudado de domicílio para Belém-PA. Transcrevo excerto da certidão:

“Certifico que, deixei de intimar CLEBER ANTÔNIO NUNES NASCIMENTO, ao ser informado pelas rés (Valdicleia e Valdenice) que o acusado após ser solto, foi embora para a Capital do Estado (Belém/PA), não sabendo elas precisar o domicílio atual deste. O referido é verdade e dou fé. ”

Diante disso, na deliberação de audiência constante no ID 38614470, pág. 6, o juízo sentenciante determinou o prosseguimento do feito sem a presença do recorrente, em virtude da ausência de comunicação do novo endereço, aplicando o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal. Nos termos do referido artigo, o réu regularmente citado tem a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, bem como de manter seu endereço atualizado, sob pena de prosseguimento dos atos processuais à sua revelia, sem que isso implique em perda do direito à defesa técnica ou presunção absoluta de culpa, conforme estabelece o CPP. Nesse entendimento, colaciono julgados:

“nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, bem como de manter os seus endereços atualizados, sob pena de revelia. Conforme esclarecido pelo magistrado singular, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o ora recorrente não foi localizado para ser intimado porque mudou de endereço, sem comunicar essa alteração ao Juízo.

TJ-PA, RESE: 00029240820208140037 22555822, Relator.: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

“Segundo o art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Nessa linha de intelecção, Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art . 565 do Código de Processo Penal ( AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022) ..

(STJ - AgRg no HC: 772782 SP 2022/0300720-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Da pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Da desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou para o crime de furto.

Requer a defesa a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, uma vez que a sentença condenatória teria se baseado, tão somente, no depoimento da suposta vítima e no testemunho de três agentes de segurança pública, que não presenciaram os fatos imputados ao apelante. Requer, ainda, a desclassificação do crime de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ou para o crime de furto.

Em que pese a alegação da defesa acerca da valoração do testemunho dos policiais e da vítima, o entendimento da jurisprudência aponta constituir este meio de prova valido e idôneo, além de possuir especial valor probante, ainda mais quando se complementam. Sobre o tema, colaciono julgado:

“A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. (...). Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação Criminal Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator: Rômulo José Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Nos autos, a vítima declarou (ID 7302694, pág. 5):

“QUE no dia do fato, a depoente havia saído da festa do Engenho e estava entrando na rua Bacabal, sozinha, por volta de zero hora, esperando um amigo que também vinha da festa; QUE o acusado FOFO já tinha passado pela depoente, FESTA depois E se aramou com uma perna manca e voltou em sua direção dizendo "ERA TUA QUE TAVA FESTA E DEU PORRADA NA MINHA MULHER", EU TI VI NO CAMARODROMO: QUE a depoente afirmou que não esteve no Camarodromo; QUE o acusado disse "ERA TU SIM ME PASSA O CELULAR"; QUE a depoente inicialmente disse que não iria passar, mas o acusado fez menção de agredi-la com a perna manca que ele levantou para o alto; QUE com medo de ser agredida a depoente entregou o celular; QUE as duas outras acusadas ficaram olhando; QUE acusado parentava estar bêbado e drogado; QUE não percebeu se as duas estavam bêbadas; QUE o vizinho da depoente ainda foi pedir o celular para o acusado; QUE o acusado disse para a depoente "VAI EM CASA AMANHA BUSCAR"; QUE a depoente nunca tinha visto o acusado.”

A testemunha Francisco Neto Silva Leal declarou (ID 7302694, pág. 4):

“QUE confirma seu depoimento prestado na delegacia de fls. 04 do IPL; QUE encontrou a vítima chorando na rua por volta de 00:30 horas; QUE a vítima apontou o acusado FOFO como autor do roubo; QUE FOFO estava caminhando com o celular da vítima, o depoente pediu para que lhe devolvesse, mas ele não o fez; QUE FOFO estava armado com pedaço de perna manca e aparentava estar embriagado, e estava na companhia de duas mulheres, ora acusadas; QUE o depoente não conhecia o acusado FOFO apenas as acusadas; QUE a vítima relatou que foi apenas o acusado FOFO que exigiu o celular mediante ameaça com um pedaço de pau; QUE não ficou sabendo de que o acusado Fofo se envolveu numa festa no Camarodromo e que a vítima era namorada da pessoa que agrediu FOFO; QUE O celular da vítima foi recuperado; QUE a vítima está estudando para Belém.”

Ademais, a testemunha Cleber Santos Costa, policial militar, afirmou (ID 7302694, pág. 3):

QUE o depoente confirma seu depoimento prestado a fl. 02 do IPL que lhe foi lido em audiência; QUE os acusados já eram conhecidos da polícia por denúncia de pratica de tráfico de entorpecentes; QUE se recorda que a vítima disse que foi o acusado Cleber que a ameaçou com um pedaço de pau; QUE uma das acusadas era namorada de cleber; QUE o celular foi recuperado com uma das acusadas, mas não sabe dizer se o chip e a bateria foram recuperados; QUE a vítima era uma adolescente; QUE o crime aconteceu quando os acusados haviam saído de uma festa e a vítima estava na rua.

Dos depoimentos colhidos, constata-se que o recorrente não buscou resolver conflito de natureza pessoal, mas sim subtrair bem alheio mediante grave ameaça.

O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico ao demonstrar que o apelante praticou o crime de roubo simples (art. 157 do CP), em desfavor da vítima, subtraindo-lhe o aparelho telefônico celular, mediante grave ameaça, utilizando, para tanto, um pedaço de madeira.

Portanto, nego provimento ao recurso, na matéria vindicada.

Da pretensão de revisão da dosimetria de pena.

Requer o recorrente a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a consequente redução ou exclusão do valor fixado a título de reparação de danos morais.

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, considerando que o crime ocorreu em 19/10/2015, e procedida a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A reprimenda foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, tendo sido valorados negativamente os vetores
conduta social
,
personalidade, motivos e circunstâncias do crime
.

Quanto à
conduta social
, esta refere-se ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário. A sentença condenatória consignou que o recorrente responde a procedimentos policiais nas Comarcas de Bagre (receptação, processo nº 0000563-57.2018), Breves (receptação, processo nº 0005616-08.2013) e Belém (tráfico de drogas, processo nº 0007634-46.2020). Tal fundamentação mostra-se idônea,
motivo pelo qual a circunstância judicial deve ser mantida em desfavor do réu
.

No tocante à
personalidade
, compreende-se que esta abrange aspectos morais e psicológicos do agente, reveladores de seu perfil subjetivo e de eventual propensão à prática delitiva, não se confundindo com antecedentes criminais. No caso, a fundamentação utilizada pela sentença — voltada genericamente à prática de delitos — não constitui argumento válido. Assim, a circunstância não deve subsistir de forma negativa.

Relativamente aos
motivos do crime
, estes correspondem às razões subjetivas que levaram o agente à conduta delitiva. A sentença fundamentou-se na afirmação de que o réu buscava “enriquecer-se ilicitamente”. Todavia, tal justificativa não ultrapassa o conteúdo típico do delito, não sendo apta a sustentar a valoração negativa da vetorial.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, deve-se considerar fatores como tempo, lugar e modo de execução, desde que não constituam elementos integrantes do tipo penal ou qualificadoras, que são valorados em fases posteriores da dosimetria. A sentença asseverou que tais circunstâncias “não favorecem o réu”, mas a fundamentação revela-se genérica e desprovida de idoneidade, razão pela qual não pode subsistir de forma negativa.

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não foram valoradas em desfavor do recorrente, inexistindo necessidade de reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa, em consonância com o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

Na segunda e na terceira fases da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Dessa forma, a
reprimenda definitiva
resta fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Deixo de proceder à
detração penal
, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a alteração da pena não repercute no regime inicial fixado, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise do tempo de prisão cumprido e o cálculo do período necessário para eventual progressão.

No tocante à
indenização de R$ 1.000,00 (mil reais)
fixada na sentença condenatória, verifica-se que não existir nos autos pedido expresso na denúncia, tampouco instrução probatória específica que a sustente, o que inviabiliza a imposição de reparação mínima pela via penal.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 25/02/2025.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025